Tribunal: TJMT
Processo: 1002209-69.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002209-69.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO BENITZ - CPF: 016.716.601-88 (APELADO), SILVERIO CASTRO E SILVA - CPF: 406.604.001-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), TEIGON ELETRONICS COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 11.861.975/0001-20 (APELANTE), DENNIS RUSSO FERRAO - CPF: 101.104.278-90 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0662-94 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), TEIGON ELETRONICS COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 11.861.975/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S): LOJAS AMERICANAS S.A.

APELADO(S): ROBERTO BENITZ

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA – PRODUTO NÃO ENTREGUE PELAS EMPRESAS REQUERIDAS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL AFASTADO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Para a apuração da responsabilidade objetiva, basta a existência de dano e nexo de causalidade, sendo prescindível a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do CDC.

Demonstrado que o valor pago foi restituído à parte autora, por meio de vale compra, fato confirmado pelo autor, não há falar na restituição do produto.

O mero descumprimento contratual (não entrega do produto) no valor de R$ 1.984,03, não configura danos à honra, à imagem e à personalidade da parte autora, a fim de lhe ocasionar indenização a título de danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LOJAS AMERICANAS S.A.
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais nº 1002209-69.2019.8.11.0003
ajuizada em face de
ROBERTO BENITZ
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) condenar as requeridas – solidariamente – à obrigação de fazer (entregar) do produto descrito e caracterizado nos autos (simulador de voos para aeronaves – pedido de compra nº 02-678448074, no valor de R$1.984,03), no prazo de (15) quinze dias, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$300,00, por dia de descumprimento, até o limite de R$5.000,00;

b) condenar as requeridas – solidariamente – ao pagamento de R$8.000,00, a título de indenização por dano moral, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da sentença e juros de mora desde a citação (artigos 186 e 405, ambos do Código Civil; art. 240, do CPC/15 e artigos 7, parágrafo único e 14, ambos do CDC);

c) condenar as requeridas – solidariamente – ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/15).

Em síntese, alega que é empresa idônea no mercado e sua política se baseia na excelência de atendimento ao cliente, bem como no zelo e manutenção de sua credibilidade, o que demonstra a boa-fé da recorrente.

Salienta a inexistência de danos materiais, uma vez que uma vez que já ocorrera a devolução do valor do produto, mediante a disponibilização de vale compra, sendo que o autor já utilizou o vale compras para efetuar nova compra em sua loja, conforme tela sistêmica de ID
167354442,
portanto não há falar em entrega do produto, pois implicará em enriquecimento sem causa.

Defende a ausência de danos morais, pois além de não ter havido qualquer abalo psicológico da parte autora e sim mero aborrecimento, a responsabilidade pela entrega do produto não era da recorrente, mas sim de empresa diversa e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito e violação ao art. 944 do CC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais.

Contrarrazões (ID 167354461), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
167354334
) que
ROBERTO BENITZ
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais nº 1002209-69.2019.8.11.0003
em face das requeridas
TEIGON ELETRONICS COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA e LOJAS AMERICANAS S.A.,
aduzindo que em 22/10/2018, com a finalidade de comprar o presente de natal prometido ao filho dirigiu-se à rede de ‘Lojas Americanas S/A’ e com auxílio da funcionária ‘Larissa da Silva Carvalho’, efetuou a compra de um mecanismo de simulador de voos para aeronaves, em conformidade com o pedido de compra nº 02-678448074, no importe de R$1.984,03.

Alegou que a entrega do produto ocorreria em 30 (trinta) dias, mas jamais fora entregue e como fizera a compra antecipadamente às festas natalinas, pois havia prometido ao filho, o qual é portador da CID10 (psoríase) em grau leve, enfermidade que necessita de cuidados especiais, sendo que o presente seria um estímulo ao desenvolvimento cognitivo, motor e social do filho.

Salientou que o produto é específico, adequado somente a quem gosta de aviões e/ou modalidade e não mediu esforços para adquirir o presente, pois a doença do filho é uma enfermidade que se agrava diante de fatores como estresse, portanto, efetuou a compra com antecedência como prevenção a fim de que fosse garantido o produto na data prevista.

Aduziu que passados quatro meses, as requeridas não entregaram o produto e apenas prometem a entrega, ora informam que o produto será entregue em fevereiro/2019, ora no final de março/2019, ora no início de abril/2019, ou seja, houve o descumprimento do contrato por parte das requeridas, motivo pelo qual ajuizou a presente ação para que sejam as requeridas obrigadas a entregar o produto adquirido, bem como condenadas em danos morais.

Na contestação, a requerida LOJAS AMERCINAS S.A., argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, requerendo a extinção, sem resolução do mérito, do feito, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC/15; que deve integrar o polo passivo a empresa ‘J. H. P.’ (emissora da nota fiscal), eis que a ora requerida funciona tão somente, como ‘vitrine’ de produtos. No mérito, alegou que o autor efetuou a compra através do site ‘Americanas.com’, todavia, esta ré é pessoa jurídica diversa da informada na inicial onde ocorreu a referida compra; que não pode responder por ato de terceiro, inclusive, por não estar inserida no negócio jurídico (artigo 14, §3º, inc. II, do CDC); que não pode responder por atos de terceiro, uma vez que sequer teve relação jurídica com o autor; que no tocante aos supostos danos de ordem material, as partes são legítimas apenas na medida em que possam ser titulares da relação jurídica de direito material em discussão; que, no caso da ré, é preciso que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor; que não há que se falar em responsabilidade civil; que agiu em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação; que é possível se perceber a ausência dos pressupostos para configuração da responsabilidade civil contratual da requerida. Ao final, requereu a improcedência da ação.

A requerida, Teigon Eletronics Comércio e Importação de Componentes Eletrônicos Ltda, apresentou contestação e suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que não realizou nenhuma transação comercial com o autor. No mérito, alegou que a relação de consumo não se configura no caso em tela, pois sua responsabilidade é meramente de entrega do produto; que para caracterizar uma relação jurídica, é necessária a presença dos elementos subjetivos e um dos elementos objetivos, o que não se configurou no caso; que a falta de qualquer um desses requisitos descaracteriza a relação jurídica de consumo; que a relação é meramente o dever de entrega do produto; que o dano moral exige para sua configuração um impacto psicológico, humilhação ou severo constrangimento, o que não restou demonstrado nos autos. Por fim, pugnou pela improcedência da demanda.

No ID 167354442, consta petição da requerida LOJAS AMERCIANAS informando que efetuou a restituição do valor pago pelo produto, pois disponibilizou para a parte autora, por meio de vale compra, o valor de R$ 1.984,03.

Intimadas
acerca de eventual interesse de produção de provas,
as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luiz Antônio Sari
julgou procedente a ação, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida LOJAS AMERICANAS S.A.

Pois bem.

De início, salienta-se que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso concreto, razão pela qual todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos vícios de qualidade ou quantidade do produto ou do serviço:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

Do mesmo modo, as requeridas respondem objetivamente perante o consumidor, nos termos o art. 14 do referido diploma legal:

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Assim, é irrelevante se a conduta fora ou não culposa, devendo, apenas, se perquirir pela constatação do dano e a existência de vinculação entre a conduta da apelante.

In casu
, restou demonstrado que o autor/apelado adquiriu o produto “mecanismo de simulador de voos para aeronaves” junto a LOJAS AMERICANAS, conforme nota fiscal emitida pela segunda requerida TEIGON ELETRONICS COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA, conforme ID 167354341, que não foi entregue após o pagamento, situação não solucionada pelas requeridas em tempo razoável.

Observa-se dos autos que o autor buscou o recebimento do produto adquirido por meses e não obteve êxito, mesmo após ter ajuizado medida administrativa nº 51.003.001.19-0000196, perante o PROCON, conforme termo de audiência (ID 167354361).

Todavia, verifica-se da petição de ID 167354442, que no dia 16/01/2019 a apelante disponibilizou para a parte autora o valor pago pelo produto, conforme vale compra no valor de R$ 1.984,03, fato que o autor/apelado reconhece em suas contrarrazões de ID 167354461, mas não concorda, por entender que o valor seria para utilizar apenas nos estabelecimentos da apelante. Vejamos:

No caso, em que pese as alegações do autor/apelado, verifica-se que houve a disponibilização do valor pago pelo produto (R$ 1.984,03), inclusive a parte apelada já teria feito outro pedido ao utilizar o valor devolvido, conforme informado pela apelante nos embargos de declaração de ID 167354447,

portanto, não há falar em restituição do valor devido, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para afastar os danos materiais.

Outrossim, verifica-se que não há nos autos demonstração de que o fato ocorrido configuraria dano moral.

Portanto, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15).

Contudo, o autor/apelante não trouxe nenhuma prova de que tal situação tivesse violado sua imagem, honra e direito de personalidade a fim de justificar a reparação por danos morais, mormente no caso dos autos, em que a requerida efetuou a devolução do valor, conforme comprovante de ID 167354442.

Ressalta-se que a mera falha na prestação dos serviços não enseja indenização por danos morais, salvo em situações excepcionais em que restar comprovado que o sofrimento foi grave o suficiente para atingir os direitos de personalidade da consumidora, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL.
COMPRA
DE PRODUTOS NA
INTERNET
.
MERCADORIA
NÃO
ENTREGUE
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. I - O simples fato de a empresa estar em recuperação judicial não implica na automática concessão do benefício da gratuidade de justiça, não precisando, por outro lado, fazer recolhimento prévio das custas processuais dos litígios em que participa, podendo efetuar seu pagamento somente ao final demanda posta em juízo, caso saia vencida. II - O descumprimento contratual quanto à entrega de mercadorias adquiridas via
internet
, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, pois a conduta não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor. III - Os honorários advocatícios de sucumbência devem ter como base as alíneas do parágrafo 3º, do artigo
20
, do
CPC
, para bem remunerar o trabalho do profissional atuante na demanda.

(TJMG -
Apelação Cível 1.0511.14.000005-6/001
, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da sumula em 19/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO POSTERIOR DA COMPRA POR AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. DANO MORAL INOCORRENTE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70077127553, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 16/08/2018).

(TJ-RS - AC: 70077127553 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 16/08/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/08/2018)

CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA - O simples inadimplemento contratual, ainda que ocorrido no bojo de avença celebrada pela internet, não enseja a configuração de danos morais, nas hipóteses em que a mora do devedor não esteja acompanhada de provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos da personalidade do autor.

(TJ-MG - AC: 10000211464904001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, invertendo os ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023